Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718777-16.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA EMBARGADO: LUCILENE LEAO PINTO DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interposto pela Unimed Vertente do Caparão Coop. Trab. Médico Ltda para sanar omissão, que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. CONCESSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1. Se a gratuidade foi concedida na primeira instância e não houve revogação, permanece válida na fase recursal, garantindo a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. 3. A jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça já tem se manifestado, em reiterados casos, no sentido de que configura conduta abusiva do plano de saúde a recusa de cobertura a título de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgias reparadoras, entendendo, ainda, que não podem ser consideradas um procedimento meramente estético, mas continuidade do tratamento da obesidade. 4. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido”. Em análise preliminar, as alegações da embargante, no sentido de que não houve manifestação desta Corte sobre a Sempre Saúde, pessoa jurídica contratante, não se opor à rescisão do contrato objeto da lide, bem como sobre a obrigação da respectiva administradora de oferecer um novo plano, conforme resolução normativa no 19/99 do CONSU, além de requerer posicionamento sobre a possibilidade de rescisão condicionada ao oferecimento de um novo contrato de plano de saúde com antecedência prévia de 60 (sessenta) dias, parecem não se dirigir especificamente à situação dos autos, pois, o caso em tela, trata de recusa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica e condenação a título de danos morais, conforme ementa supramencionada. Diante de tais considerações, faculto a embargante que se manifeste sobre conhecimento do recurso, por eventual descumprimento do princípio da dialeticidade, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC Intime-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator